Tribunal: TJPA
Processo: 0814920-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814920-08.2021.8.14.0401

APELANTE: WANDEMBERG MACHADO GUIMARAES, PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS, ULISSES MARQUES NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0814920-08.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

APELANTE: ULISSES MARQUES NOGUEIRA

APELANTE: WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR PENAS DE DOIS APELANTES. RECURSO DESPROVIDO DE UM APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Pedro Vinícius Soeiro dos Santos, Ulisses Marques Nogueira e Wandemberg Machado Guimarães contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA. Pedro e Ulisses foram condenados por crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) e extorsão com restrição da liberdade da vítima (art. 158, §§ 2º e 3º, do CP), com penas de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Wandemberg foi condenado por receptação (art. 180 do CP), com pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. As defesas recorreram para pleitear absolvição, redimensionamento da pena e aplicação de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação de Pedro Vinícius Soeiro dos Santos;
(ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância;
(iii) verificar a correção da dosimetria da pena quanto à valoração negativa das consequências do crime;
(iv) definir se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por provas testemunhais, especialmente a palavra da vítima, documentos bancários e reconhecimento formal, não havendo dúvida razoável quanto à participação dos réus, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

4.

A tese de participação de menor importância não prospera, pois há divisão de tarefas e contribuição efetiva do apelante Pedro Vinícius para o sucesso da empreitada, evidenciando coautoria.

5.

A confissão espontânea foi reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, mas não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

6.

A prisão cautelar foi mantida por fundamentos idôneos, com base na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, não se configurando antecipação de pena.

7.

Quanto a Ulisses e Wandemberg, a valoração negativa das “consequências do crime” foi afastada por ser inerente ao tipo penal e não demonstrar prejuízo concreto extraordinário à vítima.

8.

Com o afastamento da vetorial negativa, as penas de Ulisses e Wandemberg foram redimensionadas, respeitando os parâmetros mínimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos.
Recurso de Pedro Vinícius Soeiro dos Santos
desprovido
.
Recursos de Ulisses Marques Nogueira e Wandemberg Machado Guimarães
parcialmente providos
para redimensionar as penas, afastando a valoração negativa das consequências do crime.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

2.

A participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o crime, o que não se verifica quando há divisão funcional de tarefas entre os agentes.

3.

A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

4.

A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo concreto e excepcional, sendo inadmissível quando fundada apenas na não recuperação do bem.

5.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória exige fundamentação concreta, o que afasta o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 57, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; 158, §§ 2º e 3º; 180; 59; 65, III, “d”; 33, § 2º, “a”; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2060749/SE, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2118630/RS, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no RHC 156435/PA, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE ULISSES MARQUES NOGUEIRA E WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES
, para afastar a valoração negativa da vetorial consequências do crime e redimensionar as reprimendas, fixando-se a pena definitiva, respectivamente, em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa e em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, bem como
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS
, cuja condenação permanece integralmente mantida, tudo conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0814920-08.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

APELANTE: ULISSES MARQUES NOGUEIRA

APELANTE: WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos interpostos por
PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS, ULISSES MARQUES NOGUEIRA e WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia que, no dia 28/09/2021, por volta das 14h10min, os acusados PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS e ULISSES MARQUES NOGUEIRA, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram bens e valores pertencentes a Adriano João Lobato Lopes, além de constrangê-lo à realização de transferências bancárias via PIX. Narra-se, ainda, que WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES recebeu parte dos valores oriundos da empreitada criminosa, ciente de sua origem ilícita.

Concluída a instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória, reconhecendo a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e art. 158, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em relação a PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS e ULISSES MARQUES NOGUEIRA, fixando a pena definitiva, para cada um, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Quanto a WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES, foi reconhecida a prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Irresignados, os acusados interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância; pela aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea; pela fixação de regime inicial menos gravoso; e pelo direito de recorrer em liberdade (ID n° 28662886).

Por sua vez, ULISSES MARQUES NOGUEIRA insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, ao argumento de que a não recuperação dos bens e valores constitui consequência inerente aos delitos patrimoniais (ID n° 19565142).

Já WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES também pleiteia a reforma da dosimetria, com o decote da negativação das consequências do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em maior extensão (ID n° 19565137).

Apresentadas as contrarrazões (ID n° 19565140, 19565145 e 28662888), o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso de PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS e pelo parcial provimento dos recursos de ULISSES MARQUES NOGUEIRA e WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES (ID n° 30029591).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS:

1.1.

Da alegada insuficiência de provas (absolvição):

A Defesa sustenta que a condenação não encontra respaldo seguro no conjunto probatório produzido em contraditório, requerendo absolvição.

Sem razão.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não havendo qualquer hierarquia entre os meios probatórios, desde que lícitos e idôneos. No caso em exame, o acervo produzido se mostra robusto e harmônico.

A
materialidade e a autoria
dos delitos encontram-se amplamente demonstradas pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ocorrência dos fatos restou comprovada pelos registros formais da persecução penal, pelas informações bancárias relativas às transferências realizadas mediante constrangimento, bem como pelas diligências policiais que lograram identificar o percurso dos valores e a participação de cada agente na empreitada criminosa.

A dinâmica delitiva descrita na inicial acusatória foi confirmada, em juízo, pela vítima, que relatou de forma firme e coerente a abordagem sob grave ameaça, a restrição de sua liberdade e a subtração de bens e valores, versão esta harmônica com os depoimentos dos policiais responsáveis pela apuração, que detalharam a atuação dos envolvidos e a forma de execução do delito.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial de um dos agentes e os elementos que evidenciam a divisão de tarefas entre os participantes, circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência dos crimes e à responsabilidade penal dos apelantes, tornando incabível a tese defensiva de insuficiência probatória.

Nos crimes patrimoniais, é consolidado o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando não destoa dos demais elementos colhidos e vem corroborada por outras provas, como reconhecimentos formais, apreensão de bens e prisão em flagrante. Não se identificam, aqui, contradições capazes de abalar a credibilidade das declarações colhidas em juízo.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIRAs instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
.A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)”

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou carência de provas em favor de qualquer dos apelantes, não incidindo, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

1.2.

Da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP):

A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, ao argumento de que a atuação do apelante teria sido secundária e desprovida de relevância decisiva para a prática dos delitos.

O pedido não merece acolhida.

Nos termos do referido dispositivo legal, a redução da pena somente é admissível quando demonstrado que o agente teve atuação meramente acessória, com contribuição de reduzida eficácia causal para o resultado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A participação de menor importância pressupõe atuação periférica, substituível e de escassa influência na execução do crime, circunstância que não se coaduna com o contexto fático delineado na instrução.

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia que a conduta do apelante foi relevante e funcionalmente integrada ao iter criminis, revelando inequívoca divisão de tarefas entre os envolvidos. As provas colhidas demonstram que sua atuação não se limitou a um auxílio irrelevante, mas contribuiu de forma direta para o sucesso da empreitada criminosa, seja no planejamento, seja na execução, viabilizando a prática dos delitos em comunhão de vontades com os demais agentes.

Ressalte-se, ainda, que em crimes patrimoniais praticados em concurso de pessoas, é comum a repartição de funções, não sendo exigível que todos os agentes executem o núcleo do tipo penal para que se configure a coautoria. Basta que cada um, com unidade de desígnios, exerça papel relevante para a consumação do ilícito, como ocorreu no caso concreto.

À luz deste entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART . 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA . DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO . REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n . 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas . Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Não há, ademais, qualquer elemento que indique atuação sob coação ou constrangimento por parte dos comparsas, revelando-se a adesão voluntária e consciente ao plano delitivo.

Dessa forma, demonstrada a efetiva relevância da conduta do apelante e afastada a alegação de atuação meramente acessória, resta inviável o reconhecimento da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação sem a incidência da referida causa de diminuição.

1.3.

Da atenuante da confissão espontânea e da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal:

A Defesa requer que a atenuante da confissão espontânea produza efeito mais amplo, inclusive com redução abaixo do mínimo legal.

Observo, inicialmente, que a confissão do apelante foi devidamente reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, em consonância com o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, dentro do espaço de discricionariedade motivada conferido ao julgador. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou desconsideração da circunstância atenuante.

Todavia, a possibilidade de redução da reprimenda encontra limite objetivo no próprio sistema legal de aplicação da pena. A orientação consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo abstratamente previsto no tipo penal. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Essa diretriz harmoniza-se com o princípio da legalidade e com a estrutura trifásica da dosimetria da pena, na qual os limites mínimo e máximo cominados pelo legislador já traduzem a valoração abstrata da gravidade da conduta e do bem jurídico tutelado.

A individualização da pena, nesse contexto, opera-se dentro desses marcos normativos, não sendo dado ao julgador ultrapassá-los, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

6. A
Súmula 231 do STJ impede que a incidência de atenuantes reduza a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não houve ilegalidade na manutenção da pena fixada.

7. A decisão do Tribunal de origem resguardou a ausência de reformatio in pejus, mantendo a pena final inalterada e aplicando corretamente a metodologia trifásica da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2118630 RS 2024/0012308-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (grifo nosso e destaque nosso)

Assim, não há reparo a realizar nesse ponto.

1.4.

Do regime inicial e do direito de recorrer em liberdade:

Mantida a pena em patamar superior a 8 (oito) anos, subsiste o regime inicial
fechado
, por força do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, inexistindo, nas particularidades do caso, base jurídica suficiente para flexibilização.

A Defesa requer também o direito de aguardar o desfecho do julgamento em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou (ID n° 19565110), ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) Não concedo aos réus Ulisses Marques Nogueira e Pedro Vinicius Soeiro dos Santos o direito de aparelharem em liberdade, tendo em vista que suas liberdades representam risco para a ordem pública, pois respondem a outros processos penais, bem como a extrema gravidade da conduta aqui já analisada impõe a manutenção de suas prisões provisória, tudo nos termos do Art. 312, do Código de Processo Penal. (...)”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito,
quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

Do pedido de ULISSES MARQUES NOGUEIRA:

2.1.

Do redimensionamento da pena-base – vetorial “consequências do crime”

A insurgência de ULISSES concentra-se na dosimetria, com o pedido de afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
, sob o fundamento de que a sentença considerou desfavorável circunstância inerente a delitos patrimoniais: a não restituição/recuperação dos bens ou da vantagem.

Assiste-lhe razão neste ponto.

A vetorial “consequências do crime” (art. 59 do CP) deve incidir com cautela, exigindo resultado anormal e excepcional, que ultrapasse o desvalor típico já contemplado no próprio tipo penal. Em crimes patrimoniais, o prejuízo econômico e a não recuperação do bem/valores constituem, via de regra, efeito ordinário da conduta, somente autorizando exasperação quando demonstrado um dano concretamente individualizado.

Sob tal enfoque é o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a valoração negativa do vetor consequências do crime quando lastreados em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

No caso, a fundamentação adotada para negativar a vetorial lastreou-se, essencialmente, na ausência de restituição/recuperação, sem explicitar particularidade concreta que configure prejuízo excepcional. Tal motivação, por isso, mostra-se inidônea para elevar a pena-base.

Consequentemente, impõe-se o decote da valoração negativa atribuída às “consequências do crime”, uma vez que tal fundamentação mostrou-se inidônea. Assim, remanescendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Dessa forma, quanto ao crime de roubo, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de promover a redução da reprimenda, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo na execução do delito. Assim, aumento a pena no patamar de 2/3 (dois terços), passando a fixá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, pena que torno definitiva para o referido crime.

No que se refere ao delito de extorsão, igualmente afasto a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, fixando a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, à míngua de agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la, novamente, em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma, razão pela qual majoro a pena em 1/2 (metade), fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Procedendo-se à unificação das penas, nos termos legais, torno a reprimenda concreta e definitiva em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
.

3.

Do pedido WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES:

3.1.

Do decote da vetorial “consequências do crime”:

O apelante Wandemberg também pretende a reforma da dosimetria sob o argumento de que a sentença valorou negativamente as consequências do crime pois o valor recebido não foi recuperado pela vítima.

Igualmente assiste-lhe razão.

A não recuperação do numerário/resultado econômico, em delitos de cunho patrimonial, configura consequência ordinária, inerente ao tipo, não autorizando majoração da pena-base sem demonstração de dano excepcional.

Diante do exposto, impõe-se o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime, porquanto lastreada em fundamento inerente ao próprio tipo penal, o que conduz à neutralização da vetorial e à fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal permanecem neutras.

Assim, quanto ao delito de receptação, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual, todavia, não há espaço para nova redução, visto que a reprimenda já se encontra fixada no patamar mínimo legal, incidindo, ainda, o óbice consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na terceira fase, razão pela qual torno
definitiva
a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença quanto a este apelante.

Ante o exposto
, CONHEÇO dos recursos interpostos e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em seu desfavor;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ULISSES MARQUES NOGUEIRA
, exclusivamente para afastar a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” e redimensionar a pena, nos termos da fundamentação;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WANDEMBERG MACHADO GUIMARÃES
, apenas para decotar a negativação das consequências do crime e ajustar a pena-base ao mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026